Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA. VÍCIO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ENTREVISTA PESSOAL. GARANTIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. Recurso conhecido com o objetivo de evitar nulidade absoluta, consistente na falta de entrevista pessoal da interditanda.

2. O artigo 85 do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, determina a prevenção do órgão e não a do Desembargador.

3. O advogado deve postular, em juízo ou fora dele, mediante apresentação do instrumento de mandato. Afasta-se a tese de irregularidade na representação processual.

4. A realização da entrevista pessoal é rito necessário na ação de interdição e a prolação de sentença de mérito sem a sua realização acarreta nulidade processual absoluta, com prejuízo presumido aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5. Preliminares rejeitadas.

6. Recurso conhecido e provido.